Tribunal: TJSP
Processo: 2166698-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000639980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2166698-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é paciente ÉRIKA AZEVEDO MARTINS ALVES e
Impetrante LUCAS HENRIQUE BEPPU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Denegaram liminarmente a ordem impetrada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2166698-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
2/6
Habeas Corpus no 2166698-64.2020.8.26.0000
Impetrantes: Lucas Henrique Beppu e Milena Almeida de Andrade
Impetrado: Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de
Presidente Prudente - SP
Paciente: Érika Azevedo Martins
Voto no 13.821
HABEAS
CORPUS
-
EXECUÇÃO
PENAL
-
Paciente
portadora de hipertensão e diabetes - Alegação de evidente
'periculum in mora' diante da pandemia por COVID-19 -
Inocorrência - Ausência de comprovação de que a paciente
esteja com a saúde debilitada ou mesmo desprovida dos
cuidados médicos necessários - Constrangimento ilegal
não configurado - Ordem denegada liminarmente.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado,
Doutor Lucas Henrique Beppu, e pela estagiária Milena Almeida de
Andrade, em favor de Érika Azevedo Martins, apontando como autoridade
coatora o Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de
Presidente Prudente - SP, alegando, em síntese, que a paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, apesar do risco iminente de
propagação do novo "coronavírus" no interior das unidades prisionais,
ignorando a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Ressaltam que a paciente integra o grupo de risco, pois,
além de ser hipertensa, é portadora de diabetes e obesidade.
Explicam que, considerando que a transmissão do vírus
ocorre por meio de contato pessoal ou com superfícies contaminadas, a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2166698-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
3/6
de gotículas respiratórias da saliva ou de secreções da tosse ou espirro, as
principais medidas de prevenção, como dito anteriormente, passam por evitar
a aglomeração de pessoas e o contato físico, além da higienização constante
das mãos.
Destacam que, a par dessas medidas, não se pode
descuidar do fato de que o sistema prisional paulista (e brasileiro) e as
pessoas lá custodiadas fazem parte da sociedade e, da mesma forma,
merecem a proteção aos seus direitos, em especial o direito à vida e à saúde,
sendo de rigor a análise da situação de determinados grupos para fazer cessar
ou evitar a violação de seus direitos, principalmente com a colocação em
liberdade de parcela da população prisional.
Mencionam que caso medidas concretas e efetivas não
sejam tomadas em relação ao sistema prisional, sem que haja violação aos
direitos das pessoas presas, como já ocorreram, as unidades prisionais serão
palco de um genocídio sem precedentes e epicentros da continuidade de
disseminação dessa nova enfermidade, por conta da combinação da pandemia
com a situação caótica dos presídios paulistas, em especial de sua
superlotação.
E essa superlotação retira qualquer possibilidade de
garantir condições mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as
previsões legais, o que significa distribuição insuficiente (invariavelmente
inexistente) de itens de higiene básicos, insuficiência de atendimentos de
saúde, falta de profissionais de saúde na esmagadora maioria das unidades
prisionais, falta de estrutura para fornecer água aquecida para banho, e
baixíssima qualidade, quantidade e variedade da alimentação servida, tudo a
impossibilitar o efetivo combate e o tratamento de enfermidades, levando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2166698-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
4/6
morte ou ao agravamento de situações absolutamente tratáveis em situação
de liberdade, além de outras nefastas consequências.
Aduzem, também, que somada a baixa imunidade própria,
no caso das pessoas presas, está a falta de alimentação adequada,
dificuldade na dispensação de medicamento, pouco ou nenhum
acompanhamento médico, péssimas condições de habitabilidade das celas e
locais comuns dos presídios, inexistência de aquecimento da água para banho
e restrição de acesso a itens básicos de higiene e material de limpeza.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar a ordem a fim
de que seja concedida à paciente o direito à prisão domiciliar, com expedição
de alvará de soltura em seu favor.
É relatório.
Dispenso as informações da autoridade apontada como
coatora e a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, já que o pedido
encontra-se suficientemente instruído e a hipótese é de denegação liminar da
ordem.
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que a
possibilidade de utilização de habeas corpus em lugar de recurso é possível,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, já
que, como se sabe, "o habeas corpus constitui remédio mais ágil para a
tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra medida, desde
que a ilegalidade possa ser evidenciada de plano, sem necessidade de
um reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão
impugnada" (in RECURSOS NO PROCESSO PENAL, Ada Pellegrini

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2166698-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
5/6
Grinover, 2011, 7a Edição, p. 279).
Por aqui, verifica-se que, de acordo com o teor da inicial,
pretendem os impetrantes que a paciente seja colocada em prisão domiciliar,
ante o risco de contaminação, no interior da unidade prisional, pelo COVID-19,
por ser portadora de hipertensão, diabetes e obesidade.
Ocorre que a autoridade apontada como coatora, além de
estar mais próxima à realidade do complexo carcerário sob sua jurisdição,
justificou pormenorizadamente o indeferimento do pedido de prisão domiciliar
da paciente, principalmente ao destacar, in verbis, que "(...) No que concerne à
saúde da sentenciada, não restou demonstrado pela defesa comprovação
inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado
de oferecer o tratamento necessário à segregada. Ainda, cumpre ressaltar que
a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional
conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da
LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema Público de
Saúde. De mais a mais, a realização de perícia médica, agora, não se mostra
viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza frente as medidas de
prevenção a contaminação" (cf. decisão de fls. 51/54); sendo certo, ademais,
que o Juízo da Execução também estará atento a qualquer modificação desse
quadro.
Como se vê, não se pode cogitar da ocorrência de
constrangimento ilegal sofrido pela paciente se o Juízo de origem atentou-se à
sua condição pessoal, bem como à condição sanitária da unidade prisional
onde ela se encontra custodiada, baseando-se, justamente, na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2166698-64.2020.8.26.0000 - Comarca de Presidente Prudente
6/6
Não bastasse isso, o enfrentamento da pandemia do
"coronavírus", por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada
dos pedidos de liberdade provisória, mormente porquanto, além de não
encontrar respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública,
garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo
artigo 144 da Constituição Federal.
Logo, não havendo como reconhecer o constrangimento
ilegal apontado na inicial, denega-se liminarmente a ordem impetrada.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator